Tribunal: TJSP
Processo: 2074113-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Fase de conhecimento com citação da ré por edital e nomeação de curador especial. Início da fase de cumprimento de sentença sob a égide do CPC/1973. Desnecessidade de nova intimação da executada. Intimação feita através da imprensa oficial do curador especial para fluência do prazo

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Fase de conhecimento com citação da ré por edital e nomeação de curador especial. Início da fase de cumprimento de sentença sob a égide do CPC/1973. Desnecessidade de nova intimação da executada. Intimação feita através da imprensa oficial do curador especial para fluência do prazo do art. 475-J do CPC/1973. Intimação correta. Incidência da multa. Ausência de nulidade dos atos posteriores. Bloqueio via Sisbajud da quantia de R$ 11.180,87. Alegação de que reservas pessoais de até 40 salários mínimos são impenhoráveis. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade reconhecida. Excesso de execução não verificado. Alegações genéricas. Recurso parcialmente provido.